Tribunal: TCU
Processo: 005.465/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2874/2020-TCU-Plenário Considerando que a unidade técnica detectou inexatida¿o material no Aco¿rda¿o 428/2019-TCU-Plena¿rio; Considerando a necessidade de se proceder à correção da referida inexatidão material, nos termos a seguir expressos: No item 9.2: Onde se le¿: "9.2. com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/199 e art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), aplicar multa ao Sr. Tulio Bezerra Lemos, CPF 654.290.524- 34, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);" , Leia-se: "9.2. com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/199 e art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), aplicar multa ao Sr. Tulio Bezerra Lemos, CPF 654.290.524- 34, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixac¿a¿o de prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificac¿a¿o, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da di¿vida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Aco¿rda¿o, ate¿ a data do efetivo recolhimento, se pago apo¿s o vencimento, na forma da legislac¿a¿o em vigor; Considerando que ale¿m da inexatida¿o material acima transcrita, a Unidade Te¿cnica sugere que se insira no referido Aco¿rda¿o, um item com autorizac¿a¿o expressa de cobranc¿a judicial da di¿vida, conforme abaixo descrito: "autorizar, desde logo, a cobranc¿a judicial das di¿vidas acima, caso na¿o atendidas as notificac¿o¿es, nos termos do art. 28, inciso II da Lei no 8.443/1992"; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer à peça 101, com fundamento na Su¿mula no145 da jurisprude¿ncia desta Corte, manifesta-se favora¿vel a¿ retificac¿a¿o do decisum, na forma proposta pela Unidade Te¿cnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 428/2019-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 27/2/2019, inserido na Ata no 6/2019-Ordinária, relativamente ao seu item 9.2, onde se lê: "com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/199 e art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), aplicar multa ao Sr. Tulio Bezerra Lemos, CPF XXX.290.524-XX, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);", leia-se: "com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/199 e art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), aplicar multa ao Sr. Tulio Bezerra Lemos, CPF XXX.290.524-XX, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação de prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão, até a data do efetivo recolhimento, se pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", acrescentando ao Acórdão 428/2019-TCU-Plenário , o subitem 9.8 com a seguinte redação: " 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas acima, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II da Lei no 8.443/1992;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.465/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Einstein Albert Siqueira Barbosa (XXX.998.214-XX); Tulio Bezerra Lemos (XXX.290.524-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macau - RN 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.